Tribunal: TJSP
Processo: 1508814-41.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Roubo majorado (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) – Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Réu reincidente – Penas reduzidas na terceira fase, sendo aplicado o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Aumento de 1/5 (um quinto) das penas, sendo reconhecido o concurso formal de crimes - Regime fechado - RECURSO

Ementa:
Roubo majorado (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) – Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Réu reincidente – Penas reduzidas na terceira fase, sendo aplicado o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Aumento de 1/5 (um quinto) das penas, sendo reconhecido o concurso formal de crimes - Regime fechado - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.